Tribunal: TJSP
Processo: 9000065-02.2022.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Remição. Consideração do tempo de estudo excedente de horas em estudo. Possibilidade. Posição do C. STJ no sentido de se atribuir interpretação do artigo 126, §1o, da LEP, mais benéfica ao sentenciado. Analogia com as horas extras admitidas na remição pelo trabalho. Caráter ressocializador da remição por estudos. Carga horária estabelecida pela autoridade penitenciária.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Remição. Consideração do tempo de estudo excedente de horas em estudo. Possibilidade. Posição do C. STJ no sentido de se atribuir interpretação do artigo 126, §1o, da LEP, mais benéfica ao sentenciado. Analogia com as horas extras admitidas na remição pelo trabalho. Caráter ressocializador da remição por estudos. Carga horária estabelecida pela autoridade penitenciária. Necessidade de considerar as horas excedentes ao limite diário de 04 (quatro) horas previsto na legislação de regência para fins de remição por estudo. PROVIMENTO AO RECURSO.